Tribunal: STF
Processo: Rcl 33007
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. APRECIAÇÃO DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REJEIÇÃO.



    1. Os embargos de declaração contra decisão monocrática do relator, proferida em sede de reclamação constitucional, devem ser conhecidos como agravo regimental, nas hipóteses previstas no artigo 1.024, § 3º, do CPC. Precedentes: Rcl 30.321-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-116 de 13.6.2018 e Rcl 29.137-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-116 de 13.6.2018.



    2. A reclamação constitucional não se destina ao atropelamento da marcha processual, razão pela qual é indevida sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, em substituição ou complementação dos meios de defesa previstos na legislação processual, sob pena de indevida supressão de instância (Rcl 24.768- AgR/SP, Rel. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 1.9.2017).



    3. Ao deixar de conceder a ordem de ofício, o julgador não está decidindo a matéria de fundo, razão pela qual não tem o dever de fundamentar exaustivamente sua conclusão. Do contrário, a situação geraria indesejável “indeferimento de ofício”, incompatível com os postulados do contraditório e da ampla defesa, pois poderia a ordem ser deferida em outra instância.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.